Tribunal: CARF
Processo: 10880.956266/2008-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MINEIRO FERNANDES
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2022-01-19

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.956266/2008-60
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-012.246 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
22 de outubro de 2021
Recorrente
COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 09/06/2004
DCOMP. ERRO NO PREENCHIMENTO. RETIFICAÇÃO. INEXISTÊNCIA
DE INEXATIDÃO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE.
A retificação de DCOMP após a decisão administrativa somente pode ser
admitida em caso de inexatidão material no preenchimento do referido
documento, apurável pelo seu exame e devidamente comprovada, desde que
não implique modificação da natureza ou origem do crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello, que deram provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Rodrigo da Costa
Possas (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência (fls. 144 a 159), interposto pelo sujeito
passivo, em face do Acórdão no 3001-000.909 (fls. 120 a 133), de 03/09/2019, proferidos pela 1a
Turma Extraordinária da 3a Seção de Julgamento, assim ementado:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.956266/2008-60
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.246 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.956266/2008-60

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 09/06/2004
COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
O cancelamento ou a retificação do PER/DCOMP somente são admitidos enquanto este
se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador ou do pedido de cancelamento, e desde que fundados em hipóteses de
inexatidões materiais verificadas no preenchimento do referido documento.
Consta do dispositivo do Acórdão:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Francisco Martins Leite Cavalcante, que lhe
deu provimento. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto o conselheiro
Francisco Martins Leite Cavalcante.
A matéria de fundo do presente processo refere-se à Declaração de Compensação
enviada em 24 de setembro de 2004, que utilizou crédito de pagamento de IOF decorrente da
celebração de contrato de mútuo entre pessoas jurídicas, da competência de maio de 2004,
compensado com débitos próprios de PIS, no valor original de R$ 17.209,54. A recorrente, na
qualidade de responsável pela cobrança e recolhimento do IOF, teria efetuado a retenção e do
imposto devido no montante de R$ 16.652,49, conforme DARF datado de 09.06.2004.
Concomitantemente, a empresa BAESA (mutuária do contrato de mútuo de recursos financeiros
firmados com a recorrente), também teria recolhido, em nome da Recorrente, DARF no valor de
R$ 16.673,08, relativo à mesma operação e na mesma data, ocorrendo assim no alegado
pagamento em duplicidade objeto do pedido. Entretanto, a recorrente alega que, no momento do
preenchimento da PER/DCOMP, teria informado indevidamente como crédito o DARF
recolhido que quitou o débito de IOF (DARF de R$ 16.652,49), sendo que seria correto utilizar o
DARF quitado pela BAESA em nome da Recorrente (DARF de R$ 16.673,08). Em 24 de
novembro de 2018 foi proferido o Despacho Decisório que não homologou a compensação, sob
a alegação de que o DARF indicado pela Recorrente na DCOMP havia sido integralmente
alocado para a quitação do débito de IOF. A decisão foi confirmada pela DRJ e pelo colegiado a
quo.
Regularmente cientificada do Acórdão de Recurso Voluntário, a recorrente
interpôs tempestivamente Recurso Especial de divergência, alegando divergência jurisprudencial
quanto à possibilidade de retificação de DCOMP após o despacho decisório. Indicou, como
paradigmas, os acórdãos 1301-003.599, 9101-003.150 e 9202-005.356. Em face do disposto no §
7o do art. 67 do RICARF, apenas os dois primeiros paradigmas foram considerados. O recurso foi
admitido, conforme Despacho de Admissibilidade do Presidente da 1a Câmara da 3a Seção do CARF
às fls. 208 a 211.
A PGFN apresentou suas contrarrazões (fls. 213 a 218), sustentando a
manutenção da decisão recorrida, pela impossibilidade de alteração do conteúdo da DCOMP.
O processo foi encaminhado a este Conselho para julgamento e, após sorteio,
posteriormente distribuído a este Relator.
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.246 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.956266/2008-60

É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes, Relator.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso
especial interposto pelo sujeito passivo, nos termos do Despacho de Admissibilidade às fls. 208 a
211.
Conforme relatado, trata-se de Declaração de Compensação – DCOMP, com base
em suposto crédito de IOF, de recolhimento efetuado em 09/06/2004.
A Recorrente alega que houve “erro material” na DCOMP transmitida,
equivocando-se na informação do DARF que teria originado o crédito pleiteado. Transcrevo
excerto de suas alegações recursais com as informações acerca do suposto erro:
A Recorrente celebrou contrato de mútuo de recursos financeiros com a Energética
Barra Grande S.A. - BAESA, CNPJ n° 04.781.14310001-39, sendo a Recorrente
mutuante e a BAESA mutuária.
Deste modo e em obediência ao preceito esculpido no art. 13, § 2°, da Lei n° 9.779/99, a
Recorrente, na qualidade de responsável pela cobrança e recolhimento do IOF, efetuou a
retenção e recolheu o imposto devido no montante de R$ 16.652,49, conforme DARF
datado de 09.06.2004.
Concomitantemente, a BAESA, em decorrência de lapso interno, também recolheu, em
nome da Recorrente, DARF no valor de R$ 16.673,08, relativo à mesma operação e na
mesma data, ocorrendo assim um pagamento em duplicidade, portanto, gerando um
crédito em favor da Recorrente que foi devidamente apurado e lançado em DCTF, bem
como objeto de PER/DCOMP.
No momento do preenchimento da PER/DCOMP, a Recorrente cometeu um
equívoco, pois o DARF que demonstraria o crédito a ser compensado com o débito
de PIS foi o mesmo que havia sido lançado em DCTF e utilizado para a quitação
do débito de IOF, ou seja, o DARF de R$ 16.652,49, quando o correto seria utilizar
o DARF de R$ 16.673,08 (quitado pela BAESA em nome da Recorrente).
Em 24 de novembro de 2018 foi proferido o Despacho Decisório que não homologou a
compensação, sob a alegação de que o DARF indicado pela Recorrente na DCOMP
havia sido integralmente alocado para a quitação do débito de IOF.
Em 30 de dezembro de 2008, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade
demonstrando a ocorrência do pagamento em duplicidade e requerendo a reforma do
despacho decisório, em especial em decorrência do lapso no preenchimento da DCTF.
Vale ressaltar que, em 31.11.2008, portanto, após o despacho decisório, a Recorrente
retificou a DCTF relativa ao 3° trimestre de 2004, para constar os dois pagamentos
realizados por meio de DARF, uma vez que na DCTF original constou somente o
pagamento por ela realizado e não o recolhimento feito pela BAESA.
[...]
Desta forma, a Recorrente é credora da Receita Federal no valor originário de R$
16.673,08, nos termos da DCTF retificadora e, assim sendo, não merece prosperar
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.246 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.956266/2008-60

o v. acórdão proferido pela DRJ que entendeu, data venia, de modo distante da
realidade, que a pretensão da Recorrente, ao apresentar sua defesa em sede de
Manifestação de Inconformidade era a de retificar, por via transversa, a DCOMP
apresentada com equívoco em relação ao DARF do crédito.
Essa não foi a intenção da Recorrente, inclusive porque tinha ciência dos termos da IN
da SRF n° 900/2008, que regulamentava a matéria. De forma clara e objetiva,
objetivou-se a comprovação do direito creditório e o lapso ocorrido no preenchimento
da DCTF original, o que motivou a retificação da DCTF.
Assim, o acórdão merece ser reformado uma vez que, comprovada as alegações da
Recorrente e demonstrado que houve equívoco ao preencher a DCTF, o seu direito
creditório deve ser reconhecido e assim, a compensação de crédito de IOF com o
débito de PIS deve ser reconhecida. Alternativamente, o v. acórdão recorrido deve
ser reformado para determinar o retorno dos autos para a autoridade
administrativa realizar novo exame do crédito, proferido assim novo Despacho
Decisório.
Foi proferido Despacho Decisório que não homologou a compensação declarada
por inexistência de crédito, uma vez o DARF identificado teria sido integralmente utilizado para
quitação de débitos do contribuinte, inexistindo saldo credor disponível para a compensação
pleiteada. O julgador a quo confirmou o entendimento da autoridade fiscal no sentido de
ausência da comprovação do direito creditório pleiteado, bem como pela impossibilidade, em
sede de manifestação de inconformidade, de retificação de crédito indicado em DCOMP já
analisada pala Administração.
Nesse sentido, vejamos excertos do voto condutor do acórdão recorrido:
[...]
Em essência, não se trata de falta de apresentação de provas que pudessem dar
substância à retificação da DCTF feita pelo recorrente e comprovação da certeza e
liquidez dos créditos que dariam suporte à compensação que deixou de ser homologada.
O Despacho Decisório estava correto quando da sua edição, já que, à vista das
informações declaradas pelo próprio contribuinte, atestou a inexistência do direito ao
crédito e não homologou a compensação.
Em verdade, a busca do reconhecimento desse direito feita pelo recorrente em sede de
Manifestação de Inconformidade pressupõe o reconhecimento da ocorrência do erro no
preenchimento da PER/DCOMP e sua retificação, como indica a decisão a quo. A
Manifestação de Inconformidade e o Recurso Voluntário contra a não-homologação da
compensação declarada pelo sujeito passivo não constituem meios adequados para
veicular retificação ou o cancelamento do débito indicado na Declaração de
Compensação, como asseverado pelo voto condutor da decisão de primeira instância.
De fato, o regime jurídico da compensação tributária, em vigor a partir da Lei no 10.637,
de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, as quais introduziram alterações no art. 74 da Lei
no 9.430/1996, prevê que, a partir da iniciativa do contribuinte mediante a apresentação
da Declaração de Compensação, este informa ao Fisco que efetuou o encontro de contas
entre seus débitos e créditos, formalizado no PER/DCOMP, a partir do qual extinguem-
se os débitos fiscais nele indicados, desde o momento de sua apresentação, sob condição
resolutória de sua posterior homologação.
Nos termos da legislação editada pela Receita Federal do Brasil, a partir de expressa
previsão do § 14 do art. 74 da Lei no 9.430/1996 dada à Secretaria para a
regulamentação da matéria, tem-se que somente pode ser aceita a retificação ou o
cancelamento da Declaração de Compensação enquanto esta se encontrar pendente de
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.246 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.956266/2008-60

decisão administrativa à data do envio do documento retificador ou do pedido de
cancelamento, desde que fundados em hipóteses de inexatidões materiais verificadas no
preenchimento do documento.
Assim, ao contrário do que assevera a recorrente, busca-se por meio da instauração do
presente litígio retificar o conteúdo da DCOMP, alterando a origem do crédito ao
imputar DARF diverso daquele indicado originalmente. A empresa administrativamente
não logrou êxito nesta retificação justamente em decorrência da limitação imposta pelas
normas regulamentadoras e expressamente afirma tal óbice às fls. 012, quando alega
que “visando a formalização do seu direito, a CBA realizou a retificação de sua DCTF
(doc. 10), sendo que, para o PER/DCOMP, não foi possível a retificação, conforme
demonstra o impedimento constatado pelo programa ReceitaNet quando da tentativa de
envio do PER/DCOMP retificador (doc. .11)”.
Ainda assim, está alheia à competência dos órgãos julgadores proceder a retificação ou
cancelamento de solicitação de compensação, de sorte que não há qualquer amparo
normativo no sentido de atribuir competência a este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais para a realização de retificação de declarações apresentadas pelo
contribuinte.
O entendimento exarado pela decisão recorrida foi no sentido de que não cabe a
retificação da DCOMP em sede de Manifestação de Inconformidade, sendo possível enquanto
estivesse pendente de decisão administrativa à data do envio do documento retificador, desde
que fundado em hipóteses de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do documento.
No caso em análise, claramente se trata de modificação da origem do crédito,
visto que a recorrente busca apresentar, em sede recursal, retificação de sua DCOMP com
DARFs diversos daquele informado originalmente, que implica alteração substancial da
declaração, e não de simples inexatidão material. Portanto a alteração pleiteada não pode ser
admitida por este colegiado.
A alteração pleiteada a fim de constar direito creditório diverso do originalmente
identificado, que implicou na alteração da essência da declaração, constitui inovação do pedido
ou da causa de pedir, que estava delimitado aos créditos e débitos informados na declaração
originalmente transmitida. Não constatada a inexatidão material alegada, descabe a retificação da
DCOMP para alteração do direito creditório. Destaca-se que os órgãos de julgamento
administrativo não possuem competência para apreciar pedido de retificação de Declaração de
Compensação em caso de não comprovação da inexatidão material, competência esta da unidade da
RFB de jurisdição do contribuinte, conforme disposto no Regimento Interno da RFB.
Este colegiado, recentemente analisou situação semelhante e decidiu que não
caracteriza inexatidão material aquela fundada em DARF diverso que não foi objeto do pedido
inicial constante na DCOMP, mas inovação do pedido inadmitido. Por concordar com seus
fundamentos, reproduzo excerto do voto vencedor do Acórdão no 9303-011.347, da lavra do i.
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas:
Inicialmente, destaco que acompanho a relatora quanto à possibilidade de correção de
inexatidão material no preenchimento da DCOMP, após o despacho decisório, desde
que comprovados a inexatidão e o direito creditório.
A divergência reside na acepção do que se trata de inexatidão material.
O regramento trazido pelo artigo 74 da Lei no 9.430/96 delegou à Receita Federal do
Brasil o disciplinamento da compensação, em seu §14, abaixo transcrito:
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.246 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.956266/2008-60

Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(Vide Decreto no 7.212, de 2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013)
(Vide Lei no 12.838, de 2013) [...]
§ 14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste artigo,
inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade para apreciação de processos
de restituição, de ressarcimento e de compensação. (Incluído pela Lei no 11.051,
de 2004)
A regulamentação veio mediante a edição de instruções normativas. Na data de entrega
da compensação em 07/08/2007, vigia a IN SRF no 600/2005, cujo artigo estabeleceu a
possibilidade de retificação da DCOMP em caso de inexatidões materiais no
preenchimento do documento, vedada a inclusão ou aumento de débitos, conforme a
seguir transcrito:
Art. 58. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do
Programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário (papel)
somente será admitida na hipótese de inexatidões materiais verificadas no
preenchimento do referido documento e, ainda, da inocorrência da hipótese
prevista no art. 59.
Art. 59. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do
Programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário (papel)
não será admitida quanto tiver por objeto a inclusão de novo débito ou o aumento
do valor do débito compensado mediante a apresentação da Declaração de
Compensação à SRF.
No caso concreto, a compensação foi pleiteada em relação ao DARF de 159.229.300,95,
recolhido em 27/07/2007. O período de apuração constou como 20/07/2007. Salienta-se
que o artigo 101 da Lei no 9.311/1996 estipulou que o Ministro da Fazenda disciplinaria
os prazos de apuração e de pagamento e retenção da CPMF, o que foi feito pela Portaria
MF no 244/2004, em seu artigo 1o:
Retenção e Recolhimento da Contribuição
Art. 1o A Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de
Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira -CPMF será, pelas
instituições e pessoas referidas no art. 5o da Lei no 9.311, de 24 de outubro de
1996:
I - retida diariamente ou a cada lançamento;
II - apurada, considerando os fatos geradores ocorridos a partir da quinta-feira da
semana anterior até a quarta-feira da semana corrente; e
II - apurada, considerando os fatos geradores ocorridos em cada decêndio,
contados em cada mês, da seguinte forma: (Redação dada pelo(a) Portaria MF no
433, de 27 de dezembro de 2005)
a) do dia 1o ao dia 10, para o primeiro decêndio; (Incluído(a) pelo(a) Portaria MF
no 433, de 27 de dezembro de 2005)
b) do dia 11 ao dia 20, para o segundo decêndio; e (Incluído(a) pelo(a) Portaria
MF no 433, de 27 de dezembro de 2005)
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.246 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.956266/2008-60

c) do dia 21 ao último dia do mês respectivo, para o terceiro decêndio;
(Incluído(a) pelo(a) Portaria MF no 433, de 27 de dezembro de 2005)
III - paga até o terceiro dia útil da semana subseqüente à de encerramento do
período de apuração.
III - paga até o quinto dia útil subseqüente ao decêndio de ocorrência dos fatos
geradores. (Redação dada pelo(a) Portaria MF no 433, de 27 de dezembro de
2005)
No presente caso, o período de apuração é o 2o decêndio de julho de 2007, com
vencimento em 27/07/2007. Contudo, a própria recorrente afirma que parte do direito
creditório pleiteado referiu-se a DARFs dos 1o e 3o decêndios de julho de 2007 e que,
por um equívoco, não foram inseridos como origem do direito creditório.
Depreende-se que a retificação pretendida não se trata de inexatidão material, relativo a
preenchimento equivocado dos dados do DARF, como período de apuração, código etc,
mas sim de verdadeira inovação no direito creditório pedido, por se alegar créditos
relativos a DARF de outros períodos de apuração, no caso referentes aos 1o e 3o
decêndios de julho/2007.
Ao contrário do afirmado pela relatora, a recorrente pretendeu alterar o período de
apuração, incluindo DARFs que não foram objeto do direito creditório originalmente
pleiteado. O que a recorrente efetivamente pediu como crédito foi apenas o período do
2o decêndio de julho de 2007, sendo que a petição de direito creditório relativo a novos
períodos de apuração somente pode ser efetuada pelo procedimento de entrega de novas
declarações de compensação, a serem apreciadas pelo titular da Unidade Administrativa
e não deduzidas diretamente à autoridade julgadora em sede de contencioso fiscal,
conforme artigos 41 e 47 da IN SRF no 600/2005:
Art. 41. A decisão sobre o pedido de restituição de crédito relativo a tributo ou
contribuição administrados pela SRF, bem como sobre o pedido de
ressarcimento de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, caberá
ao titular da Delegacia da Receita Federal (DRF), da Delegacia da Receita
Federal de Administração Tributária (Derat) ou da Delegacia Especial de
Instituições Financeiras (Deinf) que, à data do reconhecimento do direito
creditório, tenha jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo,
ressalvado o disposto nos arts. 42 e 44. [...]
Art. 47. A homologação de compensação declarada pelo sujeito passivo à SRF
será promovida pelo titular da DRF, da Derat ou da Deinf que, à data da
homologação, tenha jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo.
Assim, a alegação feita em recurso voluntário não se trata de inexatidão material, mas
de inovação no direito creditório pedido, sendo incabível a retificação da DCOMP, bem
como a apreciação, originariamente, de direito creditório que não tenha sido objeto da
declaração de compensação em litígio, pela autoridade julgadora em sede contencioso
fiscal.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso especial do Contribuinte.
Reproduzo, ainda, importantes considerações trazidas pela Conselheira Thaís de
Laurentiis Galkowicz, em sua Declaração de Voto do mesmo julgado:
De todos esses precedentes, percebe-se que somente erros que efetivamente configurem
inexatidões materiais, ou seja, lapsos manifestos que não alterem o objeto do pedido de
compensação, é que podem ser corrigidos durante o processo administrativo. Afinal, o
pedido conforme posto no PER/DCOMP delimita o processo que será analisado Receita
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-012.246 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.956266/2008-60

Federal, e por conseguinte, delimita também o objeto do processo administrativo
perante as DRJs e o CARF.
Em outras palavras, o que pode ser corrigido é a má descrição do crédito, e não o
crédito em si.
Entendimento em sentido contrário significaria permitir que o processo pudesse ser
reiniciado indiscriminadamente, para que novo pedido de crédito fosse apreciado,
quebrando toda a disciplina estabelecida pelo Decreto 70.235/72.
No caso sob análise, conforme se depreende dos autos, o Recorrente busca alterar o
crédito que inicialmente requerera à Administração Pública. O Acórdão recorrido
esclarece o Contribuinte busca uma total modificação da compensação para a inclusão
de novos parâmetros.
Como visto, embora o processo administrativo permita a correção de erros na descrição
dos créditos requeridos em compensações administrativamente, tal permissão não
alcança uma efetiva inovação quanto ao crédito requerido, como pretende a Recorrente
nesses autos.
Por essas razões, voto no sentido de negar provimento ao recurso especial do
Contribuinte.
A questão foi tratada na edição da Súmula CARF 168, que delimita a análise
pelo CARF em casos de comprovação de inexatidão material:
Súmula CARF no 168
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
Acórdãos Precedentes: 9101-004.573, 9101-004.140, 9101-004.717, 1401-004.022,
1401-003.158, 1301-004.122, 1301-004.333, 1201-003.112, 9101-004.185, 9101-
003.150 e 9101-002.203.
Reforça-se que o presente caso não foi configurada a inexatidão material, não se
aplicando o disposto na referida súmula.
Em face das razões e fundamentos acima expostos, voto por negar provimento ao
Recurso Especial de divergência interposto pelo sujeito passivo.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes

Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital